Tribunal: STF
Processo: RE 1279424
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA A CONCESSÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS. TERMO INICIAL: DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA ÚLTIMA CONDENAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NOVA CONDENAÇÃO NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. DATA-BASE PARA AQUISIÇÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELA TERCEIRA SEÇÃO NO JULGAMENTO DO RESP 1.557.461/SC. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
    1.’A alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios, em razão da unificação das penas, não encontra respaldo legal. Portanto, a desconsideração do período de cumprimento de pena desde a última prisão ou desde a última infração disciplinar, seja por delito ocorrido antes do início da execução da pena, seja por crime praticado depois e já apontado como falta disciplinar grave, configura excesso de execução’ (REsp 1.557.461/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 15/03/2018).
    2. In casu, o Tribunal de origem entendeu que a unificação de penas, diante de nova condenação criminal, acarretaria a interrupção do prazo para a obtenção de benefícios executórios, cujo termo inicial seria a data do trânsito em julgado da última condenação imposta ao reeducando. Tal entendimento destoa da atual diretriz jurisprudencial da Terceira Seção desta Corte.
    3. Agravo regimental não provido” (fl. 26, e-doc. 2).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 49-58, e-doc. 2).
    2. O recorrente alega contrariados os incs. XXXVI e XLVI do art. 5º da Constituição da República.
    Sustenta que “o princípio da segurança jurídica impõe que a data do trânsito em julgado da condenação superveniente seja adotada como termo inicial para a obtenção de benefícios, porquanto a Lei de Execução Penal determina a unificação das penas e a adequação do regime prisional em caso de múltiplas condenações, após o que se inicia a contagem de novo período aquisitivo” (fl. 68, e-doc. 2).
    Salienta inferir-se do § 2º do art. 75 do Código Penal que, “em virtude de nova condenação, além da adição das reprimendas arbitradas ao condenado, devem ser restabelecidos os prazos de cumprimento parcial da pena, constituindo a data do trânsito em julgado do superveniente édito condenatório o novo marco inicial da contagem do lapso temporal para a concessão de novos benefícios legais, com base na soma das sanções corporais restantes a serem expiadas” (fl. 68, e-doc. 2).
    Argumenta que “o entendimento do Tribunal da Cidadania contraria o princípio da individualização da pena previsto no inciso XLVI do artigo 5º da Constituição da República, uma vez que a reprimenda não alcançará integralmente suas finalidades retributiva, preventiva e ressocializadora caso não se opere a alteração da data-base para benefícios executórios” (fl. 7, e-doc. 2).
    Pede “o provimento do presente recurso extraordinário, para que seja reformado o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, com a fixação da data do trânsito em julgado da última condenação como marco para concessão de novos benefícios na execução penal” (fl. 74, e-doc. 2).
    3. Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica assiste ao recorrente.
    5. Tem-se nos autos que o Juízo das Execuções Penais procedeu à unificação das penas de Diego da Silva Pires considerando como termo inicial para a concessão de benefícios a data do primeiro recolhimento (fl. 15, e-doc. 1).
    6. Interposto agravo em execução pelo Ministério Público, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios deu provimento ao recurso ministerial, nos termos seguintes:
    “RECURSO DE AGRAVO, EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS. UNIFICAÇÃO DE PENAS. NOVO MARCO TEMPORAL, TRÂNSITO EM JULGADO DA ÚLTIMA CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
    O marco inicial para a concessão de novos benefícios na execução penal, após a unificação das penas, é a data do trânsito em julgado da nova sentença condenatória. Precedentes do STF e do STJ” (fl. 24, e-doc. 1).
    Contra essa decisão a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça argumentando a ilegalidade da alteração da data-base para aquisição de benefícios (fls. 3-10, e-doc. 1).
    7. Em 19.12.2019, o Ministro Ribeiro Dantas, Relator, não conheceu do habeas corpus, mas concedeu a ordem de ofício para fixar a data da última prisão como marco interruptivo para concessão de benefício no caso de crimes cometidos antes da execução da pena, e, nos casos de delitos cometidos no curso da execução, a data do cometimento da última infração disciplinar (fls. 5-9, e-doc. 2).
    O Ministério Público Federal interpôs agravo regimental contra essa decisão. 
    8. Em decisão publicada em 14.2.2020, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão nos seguintes termos:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NOVA CONDENAÇÃO NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. DATA-BASE PARA AQUISIÇÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELA TERCEIRA SEÇÃO NO JULGAMENTO DO RESP 1.557.461/SC. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
    1.’A alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios, em razão da unificação das penas, não encontra respaldo legal. Portanto, a desconsideração do período de cumprimento de pena desde a última prisão ou desde a última infração disciplinar, seja por delito ocorrido antes do início da execução da pena, seja por crime praticado depois e já apontado como falta disciplinar grave, configura excesso de execução’ (REsp 1.557.461/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 15/03/2018).
    2. In casu, o Tribunal de origem entendeu que a unificação de penas, diante de nova condenação criminal, acarretaria a interrupção do prazo para a obtenção de benefícios executórios, cujo termo inicial seria a data do trânsito em julgado da última condenação imposta ao reeducando. Tal entendimento destoa da atual diretriz jurisprudencial da Terceira Seção desta Corte.
    3. Agravo regimental não provido” (fl. 26, e-doc. 2).
    Essa decisão é o objeto do presente recurso extraordinário.
    9. A decisão recorrida está em desacordo com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de, na unificação das penas, a data do trânsito em julgado da última condenação ser o termo inicial de contagem para concessão de benefícios. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA NOVA CONDENAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Com efeito, o acórdão impugnado não se amolda à jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL segundo a qual, em se tratando de unificação de penas, como no presente caso, modifica-se a data-base para a concessão de benefícios, sendo considerado como termo inicial o trânsito em julgado da última condenação. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.238.898-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.12.2019). 
    “HABEAS CORPUS - SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO DEFINITIVA NO CURSO DE EXECUÇÃO PENAL - ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL DO PERÍODO AQUISITIVO DE BENEFÍCIOS LEGAIS, QUE PASSA A SER A DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA ÚLTIMA DECISÃO CONDENATÓRIA - PRECEDENTES - ADOÇÃO DA TÉCNICA DE MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM - LEGITIMIDADE JURÍDICO-CONSTITUCIONAL DESSA TÉCNICA DE FUNDAMENTAÇÃO -RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 136.754- AgR/MG, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 15.3.2018). 
    “Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Roubo triplamente qualificado. Não conhecimento da impetração pelo Superior Tribunal de Justiça, por ser ela substitutiva de recurso especial. Entendimento que não se coaduna com o entendimento da Corte. Precedentes. Execução penal. Somatória ou unificação de penas. Alteração da data-base para a concessão de benefícios. Trânsito em julgado de última condenação. Precedentes. Recurso parcialmente provido. 1. O Supremo Tribunal Federal não tem admitido a rejeição da impetração perante o Superior Tribunal de Justiça a pretexto de se cuidar de substitutivo de recurso especial cabível (HC nº 115.715/CE, Primeira Turma, Rel. p/ o ac. Min. Marco Aurélio, julg. em 11/6/13). 2. Firmou-se na Turma o entendimento de que, sobrevindo nova condenação no curso da execução penal, a contagem do prazo para a concessão de benefícios é interrompida e passa a ter como parâmetro a pena unificada ou somada, considerando-se como termo inicial para a contagem do período aquisitivo, a data do trânsito em julgado da última condenação, não importando se o delito é anterior ou posterior ao início da execução penal. Precedentes. 3. Recurso a que se dá parcial provimento” (RHC n. 121.849, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 17.6.2014). 
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ACÓRDÃO DENEGATÓRIO DE HC PROLATADO POR TRIBUNAL ESTADUAL. IMPETRAÇÃO DE NOVO WRIT NO STJ EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. VEDAÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DE NOVA CONDENAÇÃO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA A CONCESSÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS. POSSIBILIDADE. TERMO INICIAL. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA ÚLTIMA CONDENAÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. “A superveniência de nova condenação definitiva no curso da execução criminal sempre altera a data-base para concessão de benefícios, ainda que o crime tenha sido cometido antes do início de cumprimento da pena. A data do trânsito em julgado da nova condenação é o termo inicial de contagem para concessão de benefícios, que passa a ser calculado a partir do somatório das penas que restam a ser cumpridas” (HC 101.023, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 26.03.10). 2. In casu, o paciente cumpria pena de 8 (oito) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime semiaberto, quando foi condenado definitivamente pela prática de nova infração penal. O juízo da execução determinou a unificação das penas, sem alterar, contudo, a data-base para a concessão de novos benefícios. Entretanto, a Corte Estadual deu provimento ao agravo em execução interposto pelo Ministério Público para determinar que o termo inicial da data-base para a concessão de novos benefícios fosse a data do trânsito em julgado da nova condenação. 3. O recurso cabível contra acórdão denegatório de habeas corpus prolatado pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais de Justiça dos Estados ou do Distrito Federal e Territórios, é o recurso ordinário, a ser apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 105, inciso II, alínea a, da Constituição Federal. 4. “A impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional” (HC 116.481-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 1º.08.13). 5. Ademais, “não há nenhuma ilegalidade no acórdão do Superior Tribunal de Justiça que, embora assente que não conhece de habeas corpus porque impetrado em substituição ao recurso ordinariamente previsto, examina as questões postas com o fito de verificar a existência de constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem de ofício” (HC 116.389, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 14.05.13). 6. O Superior Tribunal de Justiça, inobstante não ter conhecido do habeas corpus lá impetrado, sob o fundamento de que o writ é substitutivo de recurso ordinário, tendo em vista ter sido manejado contra decisão denegatória de HC na Corte Estadual – analisou a possibilidade da concessão da ordem de ofício, tendo concluído que, no caso sub examine, não há flagrante ilegalidade que justifique a adoção desta medida. 7. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento” (RHC n. 116.528, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.2.2014).
    10. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (§ 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para reafirmar a linha jurisprudencial pacificada neste Supremo Tribunal e restabelecer a decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios pela qual reconhecida a data do trânsito em julgado da última condenação do réu como data-base para concessão de novos benefícios.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de julho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora